Tribunal: TJMT
Processo: 1028152-24.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028152-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (AGRAVANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (AGRAVANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 11.363.237/0001-53 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/7332-92 (AGRAVADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0004-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EX-PATRONO. REVOGAÇÃO DO MANDATO.

INDEFERIMENTO.

NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ag
ravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios nos autos de cumprimento de sentença. Insurgência dos agravantes, ex-patronos da parte exequente, fundamentada na alegação de que os honorários possuem natureza alimentar e podem ser arbitrados nos próprios autos.

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais diretamente nos autos da fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de ação autônoma.

III. Razões de Decidir:
C
onsonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina que honorários sucumbenciais de advogado cujo mandato foi revogado devem ser pleiteados em ação autônoma, não sendo possível a execução nos autos principais. Precedentes citados: EDcl no AREsp n. 2.399.080 e AgRg no AREsp n. 757.537/RS. Inaplicabilidade do art. 85, §14º, do CPC em casos de revogação de mandato.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
"

Nos casos em que o advogado tem seu mandato revogado, a execução de honorários sucumbenciais não pode ser realizada nos autos principais do cumprimento de sentença. Para salvaguardar seus direitos, é necessário que o causídico ajuíze ação autônoma, na qual poderá pleitear honorários contratuais e eventual indenização pelos honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Giulleverson Silva Quinteiro de Almeida e outra,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência,
nos autos
da ação declaratória c.c indenização em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios por arbitramento nos autos principais.

Inconformados, recorrem os exequentes, alegando que os honorários constituem direito do advogado e tem natureza alimentar, devendo ser arbitrados nos próprios autos do cumprimento de sentença, independentemente de ação autônoma, como possibilita o §14º do art. 85 do CPC.

Seguem, aduzindo que o art. 23 e 24 da Lei n. 8.904/94, possibilita a reserva de honorários de sucumbência nos mesmos autos em que atuou ao advogado e que os citados dispositivos estabelecem que o advogado tem o direito de requerer, nos autos do processo, a reserva de honorários, desde que não haja litigio entre ele e seu cliente

sobre
o montante a ser pago,

de sorte que o juiz pode determinar que os honorários sejam destacados dos valores recebidos pela parte no processo.

Asseveram que a reserva de honorários, portanto, funciona como uma garantia, que assegura ao advogado o pagamento da sua remuneração diretamente dos valores que a parte tenha direito de receber no processo, evitando que ele precise recorrer a medidas judiciais posteriores.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinado o arbitramento dos honorários sucumbenciais nos próprios autos do cumprimento de sentença.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 244229674.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no id n. 248811684, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá,

22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c sustação de protesto e indenização em fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se que a ação proposta por AGF Brasil em face de Lamar Neto e Cia Ltda. e Banco Bradesco S.A, foi julgada procedente para declarar inexistente o debito protestado e condenar os réus solidariamente em danos morais, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência. A sentença foi confirmada em grau recursal, majorando-se os honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido, cujo acórdão transitou em julgado.

Nesse contexto, a AGF Brasil, e o advogado Vinicius Mendes e Silva (causídico atualmente constituído), manejaram pedido de cumprimento de sentença, executando os danos morais e os honorários de sucumbência.

Ato seguinte, sobrevém petição dos ora agravantes, requestando pela reserva dos honorários sucumbenciais devidos, na proporção de 60%, por terem anteriormente atuado no processo como ex-patronos da exequente.

O juiz
a quo
indeferiu a pretensão, determinando o manejo do pedido em autos apartados.
Insurgem-se, buscando reforma da r. decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alegam que os honorários constituem direito do advogado e tem natureza alimentar, devendo ser arbitrados nos próprios autos do cumprimento de sentença, independentemente de ação autônoma.

Todavia,
é entendimento unânime firmado no c. STJ, de que “
Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente"
(EDcl no AREsp n. 2.399.080, Ministro Moura Ribeiro,

J. 06/08/2024.)

A proposito, cito precedentes do STJ.

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16.11.2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.915.701/PR, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, J. 28.08.23)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 12 DA LEI 13.340/2016.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural e decorrente de acordo bilateral entre as partes não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes, de modo que os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador (arts. 90, § 2º, do CPC/2015 e 12 da Lei 13.340/2016).

2. Havendo extinção do feito pela homologação de acordo entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença, não mais subsistem os honorários sucumbenciais nela fixados. Precedentes.

3.
A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este, se assim desejar, promover ação autônoma.

4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 1.874.077/PE,

Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, J. 22.11.21)

Desta feita
,
ap
enas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu
mandato
propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos
honorários
contratuais ou à indenização pelos
honorários sucumbenciais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025